Tribunal: STF
Processo: RE 244932
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-12-16
Data de publicação: 2004-12-16

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração acolhidos para prestar
esclarecimentos quanto ao mérito do recurso e para que o item III da
 ementa do acórdão embargado passe a ter o teor seguinte:
"III.
Agravo regimental manifestamente infundado: aplicação da multa de 5%
 (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa (C. Pr. Civil,
art. 557, § 2º)."